Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-29.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000461-29.2025.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINEIA SILVA LOPES

Advogado(s): BRENDA CAIRES MATOS, BRENO REQUIAO ROSA, VICTOR REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL

APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por candidata aprovada fora do número de vagas previsto em concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Caetanos/BA, contra sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 8000461-29.2025.8.05.0199, em que se alegava preterição na nomeação ao cargo de Professora de Geografia em razão da contratação de temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de professores de Geografia durante a vigência do concurso configura preterição ilegal à ordem classificatória, apta a ensejar o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação da apelante, aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo diante de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.

4. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável a dilação probatória para análise de fatos controvertidos.

5. A documentação apresentada pela impetrante (prints de sistema e relatórios do TCM/BA) não comprova de forma inequívoca a contratação de temporários para o mesmo cargo e função da impetrante, nem permite aferir objeto, atribuições ou duração dos contratos, inviabilizando a análise da alegada preterição.

6. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de vaga efetiva nem caracteriza necessariamente violação à ordem classificatória, conforme precedentes do STF (Tema 784) e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.04.2016 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8000461-29.2025.8.05.0199
, em que figuram como apelante
DINEIA SILVA LOPES
e como apelado
MUNICÍPIO DE CAETANOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239